Tribunal: TJMT
Processo: 0000097-88.2010.8.11.0059
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000097-88.2010.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LENY PEREIRA DA SILVA - CPF: 862.733.531-15 (VÍTIMA), MARINOEL BARBOSA MARTINS - CPF: 014.439.621-12 (APELADO), JODACY GASPAR DANTAS - CPF: 284.278.581-91 (ADVOGADO), FAGNER GALVAO DOS SANTOS - CPF: 013.809.511-60 (APELADO), AMAURI MARTINS FONTES - CPF: 161.065.471-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), EDIVAN FERREIRA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 981.173.271-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO PELA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS – QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO – ULTRAPASSADO LAPSO TEMPORAL PREVISTO LEGALMENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

A prescrição da pretensão punitiva propriamente dita regula-se pela pena máxima em abstrato, conforme o disposto no artigo 109, IV, do CP, logo, a sanção abstrata de 4 anos prevista para o delito de receptação prescreve em 8 anos.

Assim, transcorrido entre o recebimento da denúncia e o julgamento da presente apelação prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, como disposto no art. 107, inciso IV.

Extinção da punibilidade do agente declarada de ofício. Mérito recursal prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação penal n. 7-88.2010.8.11.0059 (código 16132), que absolveu
Marinoel Barbosa Martins
e
Fagner Galvão dos Santos
pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Nas razões recursais, o
parquet
pugna pela condenação dos acusados nos moldes da denúncia, sustentando que há provas suficientes nos autos (Id. 37979961).

Em sede de contrarrazões, as defesas dos réus alegam, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, pleiteiam o desprovimento do apelo (Id. 37979967 e Id. 37979969).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela declaração da
extinção da punibilidade
dos réus em decorrência da prescrição da pretensão punitiva (Id. 43317960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença que absolveu os apelados Marinoel Barbosa Martins e Fagner Galvão dos Santos do delito de receptação, tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Pelo que se extrai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)

FATO 2:

Através dos autos do incluso inquérito Policial, o Ministério Publico tomou ciência de que na noite do dia 17/01/2010, nesta urbe, o denunciado FAGNER GALVÃO DOS SANTOS transportou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, pois transportou um 01(um) botijão de gás, que estava em poder do denunciado CLEITON RODRIGUES DE SOUSA, vulgo ‘Mereca’.

(...)

FATO 3:

Consta dos autos do incluso Inquérito Policial, que no dia 17/01/2010, por volta das 21 horas, nesta urbe, o denunciado MARINOEL BARBOSA MARTINS, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime. (...)” (Id. 37978485).

Processada a ação penal, sobreveio a sentença (Id. 37978999), na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia,
absolvendo os acusados Marinoel Barbosa Martins
e
Fagner Galvão dos Santos
pela prática do

delito de receptação, tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, em razão da insuficiência de provas para dar ensejo à condenação.

Inconformado o Ministério Público interpôs a presente apelação criminal a fim de que os apelados sejam condenados nos moldes da inicial acusatória, sustentando que o conjunto probatório dos autos é suficiente para condená-los pelo delito de receptação.

Entretanto, analisando minuciosamente o caderno processual, verifico a ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva propriamente dita, conforme bem delineado no parecer ministerial, motivo pelo qual deve ser, de ofício, declarada extinta a punibilidade do acusado.

Com efeito, o crime de receptação previsto no art. 180,
caput
, do CP, prevê a pena abstrata máxima de 4 anos de reclusão, cujo prazo prescricional é de 8 anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do CP.

Desse modo, conforme consta do Id.
37978954
, a denúncia foi recebida no dia
17 de fevereiro de 2010
e a sentença absolutória sobreveio em 11.11.2014.

Impende consignar que desde o recebimento da peça acusatória não ocorreu nenhuma outra causa interruptiva da prescrição e até o julgamento do presente feito já se passaram mais de 10 anos, portanto, ultrapassou o lapso prescricional de 8 anos, haja vista não haver qualquer outra causa de suspensão ou interrupção da prescrição.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado desta Corte:

“(...) Faz-se imperativo declarar extinta a punibilidade do agente quando, entre a data do recebimento da denúncia e os dias atuais, transcorre prazo, calculado de acordo com a pena em abstrato, superior ao previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.”
(Ap 55549/2014, Des. Alberto Ferreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 20.8.2014, publicado no DJe 25.8.2014).

Sendo assim, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, por conseguinte, a extinção da punibilidade dos apelados, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade de Marinoel Barbosa Martins
e
Fagner Galvão dos Santos
,
pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso IV, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020